Tribunal: STF
Processo: ARE 1402020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE LIMINAR - IPTU - Município de Campinas- Exercícios de 2013 a 2018 Lei Municipal nº 11.111/2001 e Lei municipal nº 15.499/2017 - Alteração do zoneamento urbano - Lançamento retroativo, por decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias - Ilegalidade parcial - Lançamentos nulos, em parte - Base de cálculo sem previsão legal, para os exercícios de 2013 a 2017 - Inclusão na Planta Genérica, para o exercício de 2018 não impugnada e verificada - Possibilidade de lançamento, dentro do prazo decadencial, sem violação ao art. 146 do CTN - Limitação ao poder de tributar, à luz do artigo 150, inciso I da CF e do artigo 97, inciso II, do CTN observado - Princípios constitucionais respectivos respeitados - Cientificação do lançamento induvidosa, malgrado o disposto na Súmula 397 do STJ - Comunicação ao INCRA que não é requisito para o lançamento (art. 142 do CTN) - Fato gerador previsto no art. 32 do CTN - Eventual bitributação que atinge ao ITR e não interfere, com a exação do IPTU devido - Modulação da verba honorária atendida, a teor do § 5º do artigo 85 do CPC/15 - Sentença reformada em parte - Apelo da contribuinte improvido; apelo municipal e recurso oficial considerado interposto - parcialmente providos, apenas para adequação da verba honorária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LV; 37, caput; 153, inciso VI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    No mais e como se vê dos autos, a r. sentença julgou procedente em parte - a presente ação para determinar o cancelamento de IPTU e taxas dos exercícios de 2013 a 2017 e manter o lançamento do exercício de 2018, que recaem sobre imóvel de propriedade da autora; o último exercício restou considerado devido, pois o Juiz monocrático fundamentou tal decisão na Lei Municipal nº 15.499/17, a qual alterou a planta genérica de valores, fixando regiões fiscais sem correlação com o código cartográfico, portanto o imóvel já existente quando da edição desta Lei, ali passou a constar, na planta genérica de valores, fato não impugnado, pela autora.



    [...]".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente